Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VEÍCULOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEIS EM FORO DIVERSO DA EXECUÇÃO. PREJUIZO.

1. O artigo 847 do Código de Processo Civil possibilita ao executado o requerimento da substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

2. A simples afirmação de que um veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho e o outro é uma relíquia de família é insuficiente para a comprovação do requisito.

3. Resta evidenciado o maior prejuízo para o exequente na pretensão de substituição da penhora por bens imóveis situados em foro diverso do da execução e que pertencem a pessoa jurídica da qual é sócio o executado.

4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.